Tribunal: TJSP
Processo: 2018255-74.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tutela Provisória de Urgência. Pleito de concessão de liminar para suspender os reajustes de mudança de faixa etária (61 anos) de beneficiários de plano de saúde individual. Sentença de parcial procedência proferida com revogação da tutela concedida naquela sede. Perda superveniente do interesse recursal do requerente. Insurgência abarcada pelo mérito de apelação julgada paralelamente à ora

Ementa:
Tutela Provisória de Urgência. Pleito de concessão de liminar para suspender os reajustes de mudança de faixa etária (61 anos) de beneficiários de plano de saúde individual. Sentença de parcial procedência proferida com revogação da tutela concedida naquela sede. Perda superveniente do interesse recursal do requerente. Insurgência abarcada pelo mérito de apelação julgada paralelamente à ora analisada insurgência.

Recurso não conhecido.